Tribunal: STF
Processo: RE 1326639
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Paridade é o direito dos aposentados e pensionistas de ter os seus proventos revistos na mesma proporção e data das alterações dos vencimentos dos servidores em atividade, inclusive em relação aos benefícios a eles concedidos.
     (...)
     Isto é, a garantia da integralidade e da paridade, pleiteada pela recorrente, se dá através da implementação dos requisitos, durante a vigência da Lei, ou da implementação dos requisitos previstos na norma de transição, entre as Emendas Constitucionais.
     Não é o caso dos autos. Vejamos o que determinaram as Emendas Constitucionais, para a concessão da aposentadoria, da forma como pleiteia a requerente, em revisão:
    (...)
     Não há prova nos autos do atendimento de nenhum dos requisitos acima alinhavados, para fins de reconhecimento do direito à paridade ou à integralidade, em que pese ser ônus da parte autora, ora recorrente, trazer aos autos fatos constitutivos de seu direito (CPC. Art. 373, I).
     Em sequência, constato que o Município recorrido, ao tempo em que a recorrente aposentou-se, não possuía regime próprio de previdência, motivo pelo qual a recorrente aposentou-se conforme as regras do regime geral da previdência social.
     Por fim, não restou demonstrado qualquer previsão legal que imponha ao recorrido o dever de complementação pleiteado pela recorrente.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente